Tribunal: TJPA
Processo: 0850337-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850337-36.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EDUCADORA SOCIAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). NOTIFICAÇÃO EMANADA DA FUNPAPA PARA QUE A APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 133 DA LEI 8.112/96 APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE EDUCADORA SOCIAL, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA. TESE REJEITADA. FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE NÃO EXISTE NA FUNPAPA O CARGO DE PROFESSOR E, QUE O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL NÃO EXIGE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, IMPOSSIBILITANDO A EQUIPARAÇÃO DESTE AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CUJA GRADUAÇÃO É EXIGÊNCIA BÁSICA. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Educadora Social (na rede Municipal) e Especialista em Educação (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Fundação Papa João XXXII – FUNPAPA, para que optasse por um dos cargos no prazo de 10 dias. Apelante que deixou de fazer opção, sendo instaurado PAD que concluiu pela impossibilidade de acumulação.

2. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório no procedimento no ato da reunião em que a Apelante prestou depoimento junto à FUNPAPA. Rejeitado. Procedimento de administrativo que se adequa ao disposto no art. 133 da lei 8.112/96, aplicável ao caso por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Estatuto do Servidores Públicos do Município de Belém). Súmula Vinculante nº 5 e Precedentes.

3. Processo Administrativo Disciplinar instaurado após a recusa de escolha do apelante, que concluiu pela impossibilidade de acumulação. Alegação de que, o cargo de monitor, hoje denominado de Educador Social (Portaria nº 006/2018), na época de sua aprovação, exigia nível superior em Pedagogia para investidura no cargo e, que as atividades típicas inerente à profissão de pedagogia, são as mesmas que integram o magistério, portanto, não tem como se considerar que o cargo de Educador Social é técnico, quando a autora, ora apelante, possuí nível superior e exercia funções inerentes ao magistério. Rejeitada. Restou incontroverso nos autos que nenhum dos cargos exercidos pela apelante é de professora, sendo assim, constatado que ambos as funções são de natureza técnica, não havendo que se falar em ilegalidade.

4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

5. Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos.

6. Apelação conhecida e não provida, devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0850337-36.2018.8.14.0301 - PJE) interposta por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS contra FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante em face da apelada.

A Sentença recorrida (Id. 4213402 - Pág. 1/3) teve a seguinte conclusão:

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados dos vencedores, que arbitro em 500,00 (quinhentos reais) em favor do réu, observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 18 de agosto de 2020. - grifo nosso

Em suas razões (Id. 4213405 - Pág. 1/8), a apelante aduz, em síntese, que houve violação ao seu direito de ampla defesa e contraditório, uma vez que teria prestado depoimentos dentro do processo disciplinar administrativa, sem a presença de seu advogado e, durante todo o PAD não lhe fora oportunizada apresentação de defesa técnica ou acesso aos autos administrativos.

Sustenta licitude na cumulação dos cargos de Educadora Social (junto ao Município de Belém) e Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará), sob o fundamento de que o primeiro cargo é de professor (magistério), motivo pelo qual não há o que se falar em irregularidade e violação ao dispositivo constitucional (art. 37). Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4213408 - Pág. 1)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a apelante teve seu direito a ampla defesa e contraditório violado perante o processo administrativo, bem como, a possibilidade de cumular o cargo público de Educadora Social e o cargo de Especialista em Educação.

De início, para melhor compreensão acerca da problemática, necessário esclarecer que a apelante ocupava o cargo de EDUCADORA SOCIAL na FUNPAPA (Município – do qual foi demitida), e ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO na Escola Paes de Carvalho (Estado do Pará).

Segundo a apelante, embora tenha sido aprovada em concurso público municipal para o cargo de Monitor – atual Educador Social (Portaria nº 006/98 – Id. 4213367 - Pág. 4 – nos anos de 1995, ela deveria ter sido “remanejada” para o cargo de “professor”, assim como fora feito com todos os demais servidores que igualmente prestaram e foram aprovados o mesmo concurso, contudo, seu remanejamento não ocorreu por erro da administração pública, vez que ela – na época do remanejamento – encontrava-se em gozo de licença sem vencimentos, no período de março de 1999 a maio de 2013.

Diante do cenário, a apelante afirma que, o cargo de monitor, hoje denominado de Educador Social, na época de sua aprovação, exigia nível superior em Pedagogia para investidura no cargo e, que as atividades típicas inerente à profissão de pedagogia, são as mesmas que integram o magistério, portanto, não tem como se considerar que o cargo de Educador Social é técnico, quando a autora, ora apelante, possuí nível superior e exercia funções inerentes ao magistério.

Da mesma forma, alega que o PAD (Processo Administrativo Disciplinar) contra ela instaurado, está maculado, por lhe negar o direito de defesa, posto ter sido interrogada sem a presença de advogado ou defensor constituídos.

Feitos tais apontamentos, passemos à análise da problemática.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que o procedimento adotado pela Fundação Papa João XXIII, por meio de sua Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - Portaria nº 1199/2017-DRH/FUNPAPA - quanto a notificação da apelante atendeu os ditames legais, não havendo que se falar em afronta a ampla defesa e o contraditório. A notificação compõe um dos atos para verificação de cumulação de cargos indevida. A esse respeito, o art. 133 da Lei 8.112/96, que se aplica ao caso em testilha por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Lei do Servidor Público Municipal), dispõe de forma clara:

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

[...]

Art. 235. Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os estatutos

dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.

Deve ser frisado, que a constatação da cumulação de cargos partiu do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios do Estado do Pará, qual verificou a cumulação (Id. 4213365 - Pág. 8/10). Além disso, logo após a notificação, ante a não escolha por parte da apelante (Id. 4213365 - Pág. 3), houve instauração de PAD (Id. 4213264 - Pág. 3 ao Id. 4213379 - Pág. 12), que teve como conclusão a impossibilidade de cumulação dos cargos.

Em que pese as alegações da apelante, deve ser reconhecido que não houve violação a ampla defesa e contraditório, no procedimento adotado pela Fundação Papa João XXIII.

Ademais, registra-se quanto a alegação da apelante de que houve violação ao seu direito de defesa técnica, porque participou de reunião junto à FUNPAPA desacompanhada de advogado, há muito tal tema resta pacificado pelos tribunais superiores, conforme verifica-se pela leitura da Súmula Vinculante nº 5. Vejamos:

Súmula Vinculante nº 5 - STF

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Ademais, adentrando na análise dos cargos públicos ocupados pelo apelante, deve ser verificado que a acumulação remunerada, em regra, é vedada pela Constituição Federal, à exceção das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c de seu art.37, XVI e desde que haja compatibilidade de horários. Senão vejamos:

Art. 37.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).

No caso dos autos, verifica-se que a apelante ocupava o cargo de Monitor-ES-01 (atualmente denominado de Educador Social) e o cargo de Especialista em Educação vinculado a SEDUC/PA.

Consoante restou incontroverso nos autos, que na época em que a apelante prestou o concurso junto ao Município de Belém para concorrer ao cargo de Monitor-ES-01, este estava classificado como de nível médio, conquanto exigisse para a investidura no cargo, formação em pedagogia. O fato é, que a apelante desde o início soube que exerceria cargo de função técnica e, não de professora. Logo, verifica-se que os dois cargos ocupados pela apelante são de natureza técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; - grifo nosso

Com efeito, deve ser reconhecido que os cargos Educador Social (Municipal) e Especialista em Educação (Estado). Ambos foram ofertados como de nível médio, não podendo a apelante querer modificar a natureza do cargo, o que só seria possível com uma nova aprovação em concurso público para um cargo de nível superior, questão esta que restou muito bem observada pelo magistrado a quo e, pelo Ministério Público de 1º grau, senão vejamos:

Parecer do Ministério Público Estadual – Id. 4213399 - Pág. 1/12

(...)

Em relação ao cargo ocupado no Estado --- "especialista em educação" ---- este não se confunde com o cargo de "professor". Segundo o STF, o especialista em educação não integra a carreira do magistério. Para aquela Corte, o cargo de especialista em educação é cargo técnico, mas, como dito, não integra a carreira do magistério. (...) Também, em relação ao cargo que ocupava no Município ----“Educador Social” ---- a autora não exerce a docência, posto que não é professora de carreira em Belém do Pará, inexistindo na FUNPAPA o cargo de professor. Exerce, pois, no Município, um cargo técnico em Fundação que tem por objetivo, conforme o sítio da internet, a assistência social (CF, art. 203 e 204) com os seguintes programas (...) – grifo nosso

Sentença – Id. 4213401 - Pág. 1/3

(...)

No caso dos autos, depreende-se da exordial que entende a autora se enquadrar na exceção do art. 37, XVI, b, ou seja, acredita ocupar um cargo equiparável ao de professor e outro técnico ou científico. Exsurge dos autos que a autora foi aprovada em concurso público ao cargo de monitora, cargo esse posteriormente renomeado como Educador Social. Observo que inexiste na FUNPAPA o cargo de professor e o cargo de Educador Social não exige formação de nível superior, impossibilitando a equiparação deste ao exercício do magistério, cuja graduação é exigência básica. Outrossim não é possível transformar um cargo em outro por uma razão fática, como o monitor ter graduação em educação, pois o concurso é um ato vinculado, não sendo possível que o acesso a um cargo público possibilite o acesso do servidor a outro cargo sem que passe por concurso público aberto externo e de ampla concorrência. Assim, é incabível o pedido autoral de que se equipare o cargo ocupado no Município ao magistério, inviabilizando assim a cumulação de cargos pretendida, eis que manifestamente inconstitucional. Desta feita, não há como acolher o pleito da autora. – grifo nosso

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015). (Info 575).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, assim decidiu, vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO BANCÁRIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROFESSOR DE MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 37, INC. XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APESAR DA NOMENCLATURA DE “TÉCNICO”, AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO EMPREGO PÚBLICO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TÊM CARÁTER BUROCRÁTICO, PELO QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra a invalidação da posse do Impetrante no cargo de professor de matemática - 18ª URE- Mãe do Rio/PA, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, ao argumento de que ele não poderia cumular esse cargo com o emprego público de técnico bancário novo na Caixa Econômica Federal. 2. A Constituição da República, em seu art. 37, XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários e nas situações que enumera, tais como a cumulação de “a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”. 3. O

(TJ/PA, 3316513, 3316513, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-08-19) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULA­ÇÃO DE CARGOS PÚ­BLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO IGEPREV. REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A” E “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria. 2. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido. 3. Precede

(TJ/PA, 3339243, 3339243, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-24) grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. PROFESSOR E FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS. CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE FISCAL. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL ? ART. 37, XVI, CF/88. 1- O impetrante pretende ter assegurado o direito de ocupar o cargo de professor estadual cumulado com o cargo de fiscal de serviços urbanos do município; 2- O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual. Os documentos juntados com a exordial revelam-se suficientes a demonstrar os fatos nela veiculados. Logo, possuem o condão de produzir o efeito informador necessário ao manejo do mandado de segurança. Não há, portanto, falar-se em inadequação da via eleita; 3- O art. 37, inciso XVI da CF, prevê a possibilidade de acumulação de cargos públicos, observada a compatibilidade de horários, quando forem: (i) dois cargos de professor, (ii) um cargo de professor com outro, técnico ou científico e (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 4- A regra, por certo, é a impossibilidade de acumulação de cargos. A exceção é a possibilidade e, justamente por importar em afastamento daquela, deve ser interpretada restritivamente, sendo prestigiado, desta forma, o princípio da eficiência da administração pública; 5- Considera-se ?técnico?, aquele cargo que exige formação específica: ou de nível médio, com habilitação própria para o exercício de profissão técnica, ou de curso oficialmente reconhecido como técnico, submetido a registro em órgão regulamentado, não sendo suficiente, portanto, que seja cargo que exija simples ensino médio, como se dá na espécie. Precedentes STF/STJ; 6- O cargo de fiscal de serviços urbanos do município de Itaituba compreende exigência de escolaridade limitada ao nível médio, sem qualquer caracterização de formação técnica. Assim, em que pese as atividades inerentes ao cargo ostentarem natureza complexa, é certo que qualquer cidadão é potencialmente capaz de ocupa-lo, o que afasta o caráter técnico, juridicamente concebido para efeitos de acumulação de cargos públicos; 7- Segurança denegada.

(TJ/PA, 2018.02921040-16, 193.882, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-04, Publicado em 2018-07-31) – grifo nosso

Em situação análoga, os Tribunais Pátrios já decidiram:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DOS CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL E PROFESSORA. NOTIFICAÇÃO PARA EFETIVAR PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS QUE OCUPA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NAS ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE E QUE REVELE VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA FINS DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PRETENDIDA. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL NÃO SE REVESTE DO CARÁTER TÉCNICO DA FORMA DEFINIDA PELO ARTIGO 37 , INCISO XVI , ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO CARGO QUE NÃO EXIGE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PARA SEU EXERCÍCIO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - 4ª C.Cível em Composição Integral - MS - 1272272-0 - Curitiba - Rel.: Maria Aparecida Blanco deLima -Unânime - - J. 10.03.2015) (grifos nossos)

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - PRETENSÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrante, não ocupante de cargo público, admitida nos termos da Lei Estadual nº 500/74. 2. Ademais, cargo de guarda municipal que não é considerado com técnico ou científico. 3. Além disso, não há compatibilidade de horários. 4. Inteligência dos artigos 37, XVI, letra “b” da CF e 4º do Decreto Estadual nº 41.915/07. 5. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 6. Sentença confirmada. 7. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - AC: 02342861120098260000 SP 0234286-11.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 18/04/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2011) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - CARGO TÉCNICO - ELASTÉRIO NA INTERPRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O cargo de guarda municipal não constitui, em si, ""cargo técnico"", na acepção expendida no art. 37, inciso XVI, letra b da CR/88, de modo a permitir a acumulação com outro cargo de professor. Agravo desprovido. V.V. (TJ-MG 107010718590140011 MG 1.0701.07.185901-4/001(1), Relator:MARIA ELZA, Data de Julgamento: 06/09/2007, Data de Publicação: 27/09/2007) (grifos nossos)

A doutrina especializada de Matheus Carvalho Filho esclarece que, cargos de técnico judiciário, que têm como requisito de escolaridade, para ingresso, o nível médio completo, não estão abrangidos pela norma constitucional. (In Manual de Direito Administrativo. Juspodivm. 2016, p.805), orientação que está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Colendo STJ.

Portanto, verifica-se que a acumulação dos cargos ocupados pelo apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses permitidas pela Constituição, o que torna incabível a pretensão pretendida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO LHE PROVIMENTO, restando mantida a sentença de 1° grau em sua integralidade

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021